Tribunal: STF
Processo: HC 81671
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Impetração voltada contra
acórdão da Turma Recursal de Porto Alegre/RS, que, ao julgar writ
lá ajuizado, entendeu estarem presentes os requisitos mínimos para
o oferecimento de denúncia pela prática da conduta prevista no art.
65 da Lei das Contravenções Penais. Incensurável a decisão atacada,
tendo em vista que a inicial acusatória expôs o fato criminoso de
forma circunstanciada, qualificou a acusada, classificou o crime e
indicou o rol de testemunhas, atendendo, assim, aos requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal. A higidez da peça acusatória,
cuja síntese encontra abrigo nos princípios que regem os Juizados
Especiais Criminais, não constitui obstáculo ao exercício da ampla
defesa pela paciente, que durante a instrução penal - foro
apropriado para tanto - poderá provar sua eventual inocência.
Habeas corpus indeferido.